Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de instrumento interposto por WAGNER FERREIRA MARQUES em que se pretende a antecipação da pretensão recursal.
Na origem, a parte autora relatou que vendeu o veículo Polo placa JGI 5135 para Emanuel Faria, pelo preço de R$ 13.300,00. O pagamento foi realizado com cheque furtado. Acrescentou que ao localizar o veículo em via pública contratou os serviços de um guincho e o removeu para uma Delegacia próxima. Ao chegar na Delegacia tomou conhecimento que a pessoa de Miguel Marques havia registrado uma Ocorrência de furto do veículo, em que alega ser seu proprietário. Diz ainda que o veículo foi apreendido pela autoridade policial e que hoje se encontra sua posse. Concluiu que o Detran não emite o CRLV do veículo em razão da restrição de furto ali existente. Requereu a concessão de tutela de urgência para obrigar o órgão executivo de trânsito a emitir o mencionado documento.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque a solução da controvérsia passa para definição do possuidor ou proprietário do veículo.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito.
Como bem analisado na decisão agravada, a matéria necessita que se instaure e contraditório e se permita a produção de prova voltada para definição do proprietário do automóvel, o que somente será alcançado quando a instrução revelar as condições de venda do veículo Polo da parte autora para Emanuel e deste para Miguel.
Portanto, não se encontra presente o elemento da probabilidade do direito nesse momento, porque pendente de conclusão a fase de instrução processual. Acrescento que eventual demora da apuração dos fatos pela autoridade policial ou de demora por parte do Poder Judiciária, não se presta para servir de elemento para a concessão da tutela de urgência, e com mais razão ainda, quando o problema ocorreu em 2019 e somente em 2021 a parte interessada buscou a tutela dos seus direitos.
Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intimem-se os Agravados para responderem ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Em contrarrazões, o órgão executivo de trânsito ressaltou que cumprirá a decisão que definir quem é o proprietário do veículo.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, o entendimento a matéria depende de dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.